Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSOS CONEXOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. EXCLUSÃO. ART. 537, §1o, DO CPC. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Diante da existência de conexão entre os feitos, foi realizado o exame de forma simultânea e conjunta, dos autos 0700230-60.2022.8.07.0001 e 0716376-28.2022.8.07.0018, a fim de se evitar decisão conflitante ou contraditória, bem como repetições desnecessárias.
2. No laudo confeccionado por expert ficou demonstrado que as infiltrações ocasionadas tanto na laje quanto nas paredes do apartamento decorreram de problemas de impermeabilização na cobertura do condomínio. Por se tratar da cobertura coletiva, vale dizer, área comum do prédio, cabe ao Condomínio a conservação e manutenção. Sendo, portanto, dele a responsabilidade pelos danos decorrentes da ausência ou falha desse mister.
3. Após o deferimento da tutela que fixou a multa diária, houve a manifestação, por parte do Condomínio, das providencias tomadas visando cessar as infiltrações. Verifica-se que não houve inércia. Com fulcro no art. 537, §1o, do CPC, excluo a multa fixada, por ser excessiva e por entender que não houve descumprimento patente do anteriormente determinado.
4. Não vislumbro qualquer impugnação referente aos parâmetros utilizados pelo perito – em especial quanto ao sistema ORSE bem como o pedido de condenação ao pagamento das despesas com o transporte de Sergipe a Brasília. Trazer tema novo, não ventilado e debatido anteriormente, é vedado em sede recursal. ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
5. No laudo complementar, o expert esclarece “(...) que os serviços de recuperação a serem executados no imóvel do autor são de baixa complexidade, não envolvem trabalho em altura, e, portanto, dispensam o acompanhamento por engenheiros, mesmo motivo pelo qual não foi considerada o registro do serviço no CREA-DF”. Esses fundamentos embasam a rejeição do pedido do apelante de inclusão no orçamento de correção dos danos, os custos para a supervisão por Engenheiro e os custos com as taxas da obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA/DF.
6. No que se refere à data a quo para a incidência da correção monetária, andou bem o Juízo sentenciante ao fixar a data de 07/03/2023, o dia da juntada do laudo. Por se tratar de uma planilha estimativa orçamentária, deve ser utilizada como data a quo, efetivamente, a data da realização do laudo.
7. No tocante ao pedido de ressarcimento de custas, não há amparo legal para o deferimento do pedido. A proporção da divisão das custas é feita quando da prolação da sentença (ou do acórdão).
8. O ônus do erro em ter arrolado erroneamente pessoa estranha à relação jurídica processual não pode ser transferido à parte contrária, devendo, portanto, o apelante suportar eventuais prejuízos financeiros acarretados por essa situação.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.